Tribunal: TJES
Processo: 0002563-87.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002563-87.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WANDERSON SILVA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4271355).

Eis o breve relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por WANDERSON SILVA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4271355).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 03 de março de 2014, por volta das 15h, na Rua Acre, bairro Aviso, nesta urbe, o CB/PM Ventura recebeu uma denúncia anônima através do seu telefone particular, informando um tráfico de drogas por parte de dois elementos, que encontravam-se sentados ao lado de uma sorveteria. A denúncia também informou onde estariam escondidas as drogas comercializadas pelos denunciados. Diante de tais informações, a força policial deslocou-se até o local informado e visualizou os denunciados, que possuíam as mesmas características das descritas na denúncia anônima, e durante a vistoria no local, apreenderam 03 (três) buchas de maconha, em um buraco próximo as cadeiras rosas; 08 (oito) buchas de maconha, próximo ao pé de árvore mencionado, todas prontas para venda; além da quantia de RS61,00 (sessenta e um reais) em espécie, em notas trocadas, em poder do primeiro denunciado, e a quantia de R$40,00 (quarenta reais) em espécie, em poder do segundo denunciado; tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”.

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que o policial militar recebeu denúncia anônima no sentido de que havia dois elementos realizando o tráfico de drogas no local indicado na denúncia, bem como onde estaria escondida a droga.

Ao chegarem ao local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição avistou os dois indivíduos com as características passadas na denúncia anônima, sendo realizada a abordagem e localizado o material entorpecente no buraco próximo às cadeiras cor de rosa e próximo à árvore embaixo das folhagens.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O policial militar Adilson José dos Santos relatou em Juízo
que

se recorda dos fatos descritos na denúncia; que na data dos fatos estava em patrulhamento juntamente com o PM Ventura, tendo este último recebido uma denúncia e ido até o local na companhia do depoente; que as denúncias que receberam passavam as características das roupas dos acusados, tendo sido os mesmo reconhecidos por conta disso; que foi encontrado droga com um dos acusados, não se recordando com qual; e também foi encontrado droga próximo ao local em que os mesmo estavam; que a denúncia que receberam falava inclusive onde a droga estava escondida; que não se recorda dos acusados de ocorrências anteriores; que confirma o teor do boletim de ocorrência de fls. 14 e 14-verso; que os acusados só passaram seus nomes completos quando estavam no DPJ; que os acusados não assumiram a propriedade da droga.

O policial militar Vagner Ventura também confirmou em Juízo os fatos narrados na denúncia, relatando que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e
que se lembra que recebeu ligações no seu celular e nesta foram passadas características dos acusados. Disse que no momento em que estavam fazendo a abordagem no local dos fatos, o depoente recebeu uma nova ligação que informava o local exato em que as drogas estavam escondidas, tendo a polícia logrado êxito em encontrá-las. Disse que confirma suas declarações de fls. 05/06 dos autos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, ao menos,
por
guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram que a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Os policiais militares nada informaram sobre denúncias envolvendo o réu e o corréu na prática do tráfico de drogas ou sobre abordagens anteriores ou mesmo a individualização sobre a participação dos mesmos nos fatos narrados na denúncia.

Portanto, entendo pela absolvição do apelante pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo o acusado do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

- Da dosimetria da pena

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, afastada a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não se tratando de réu reincidente e considerando ainda a pequena quantidade de droga apreendida, entendo pela aplicação do redutor na fração máxima de 2/3.

Desta forma, reduzo a pena em 2/3,
fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que as circunstâncias são favoráveis, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver o réu do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 e redimensionar a pena para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ASSOCIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.

ABSOLVIÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

3. Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas., imperiosa a diminuição da pena no patamar de 2/3.

4. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.